Tribunal: TJES
Processo: 5001794-90.2022.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001794-90.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAUREDSON JUNIO OTONI
RECORRIDO: CELY FATIMA COUTINHO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA QUE CONDENOU A RECORRENTE À TRANSFERÊNCIA DO BEM E PAGAMENTO DE ENCARGOS. ALIENAÇÃO SUCESSIVA A TERCEIRO. RECORRENTE QUE NÃO DETÉM A POSSE OU PROPRIEDADE DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE ORIGINAL (RECORRIDO) PELA AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO (ART. 134 DO CTB). REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO EM FACE DA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º
5001794-90.2022.8.08.0069

Recorrente:
CELY FÁTIMA COUTINHO

Recorrido:
MAUREDSON JUNIO OTONI

Relator:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPRA E VENDA INCONTROVERSA. DEVER LEGAL DA ADQUIRENTE (ART. 123, §1º, DO CTB). IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE VISTORIA POR AUSÊNCIA DE POSSE DO BEM. SOLUÇÃO DE EFETIVIDADE JURISDICIONAL (ART. 5º, XXXV, CF). DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA NOMINAL NO PRONTUÁRIO DO DETRAN COM VEDAÇÃO DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS (CRV/CRLV). MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE POR INFRAÇÕES ANTERIORES À DECISÃO (ART. 134 DO CTB). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

RELATÓRIO

Relatório dispensado conforme Art. 38 da Lei 9.099/95.

FUNDAMENTAÇÃO

A relação de compra e venda ocorrida em 21/10/2019 entre Mauredson (vendedor) e Cely (compradora) é fato incontroverso. A Recorrente admite ter adquirido a motocicleta Honda/CBX 250 Twister, mas sustenta que a repassou a terceiro ("Elinho"), o que impossibilitaria a transferência. Todavia, não há nos autos prova mínima desta segunda venda.

Embora a lei imponha ao adquirente o dever de transferir o bem, a realidade prática do DETRAN exige a vistoria física. Para garantir a Efetividade da Jurisdição (Art. 5º, XXXV, CF) e evitar que o Recorrido (motorista carreteiro) sofra punições perpétuas por um veículo que não lhe pertence mais, a solução reside no fracionamento dos atos administrativos.

A alteração do nome no prontuário eletrônico deve ser realizada para fins de responsabilidade civil e tributária. Contudo, a regularização documental plena (emissão de CRV) fica condicionada à apresentação do bem, evitando-se o licenciamento de veículo de paradeiro desconhecido.

Por fim, a conversão em perdas e danos (Art. 499 CPC) permanece como garantia subsidiária para que o processo não se torne um ciclo infinito de pedidos de esclarecimento ao órgão de trânsito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença nos seguintes termos:

DETERMINAR ao DETRAN/ES que proceda à transferência da motocicleta MSO 2092 (RENAVAM 00133462757) para o nome de CELY FATIMA COUTINHO exclusivamente em seus sistemas cadastrais, suprindo-se a falta do CRV original e da vistoria para fins de
registro
de propriedade;

VEDAR expressamente ao DETRAN/ES a emissão de novos documentos físicos ou digitais (CRV/CRLV) em nome da adquirente até que o bem seja apresentado para vistoria física obrigatória;

DECLARAR que a responsabilidade solidária do Recorrido (Mauredson) pelas multas e pontuações persiste para todos os fatos geradores ocorridos até a data da publicação deste acórdão, face à omissão do Art. 134 do CTB;

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)